Tribunal: TJDFT
Processo: 0722867-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Processo Civil. Embargos de declaração. Cobrança por enriquecimento ilícito. Recebimento em dobro de taxas condominiais. Prazo prescricional trienal. Pandemia. Covid-19. Decreto lei no6/2020. Estado de calamidade. Suspensão de prazos prescricionais. Somente após a Lei 14.010/2020. Omissão, obscuridade e contradição não configuradas. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo o embargante, teria sido omisso, obscuro e contraditório na análise acerca do prazo prescricional e da sua suspensão, bem como da majoração dos honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da apelação, relativa ao prazo prescricional aplicável ao caso, à suspensão da prescrição durante o estado de calamidade proporcionado pela pandemia de Covid-19, bem como à majoração dos honorários sucumbenciais e fase recursal.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado encontra-se bem fundamentado, tendo devidamente apreciado os fatos questionados, afirmando tratar-se de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, para a qual é aplicável o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.
4. Ainda, o acórdão fundamentou a inaplicabilidade de suspensão do prazo prescricional por prazo superior ao estabelecido na Lei 14.010/2020, esclarecendo que, apesar de o Decreto Lei no 6/2020 reconhecer o estado de calamidade pública causado pela pandemia determinada pelo vírus COVID-19, tal diploma normativo não cuidou de suspender a contagem de prazos prescricionais, o que apenas foi determinado a partir da Lei 14.010/2020.
5. Por fim, a decisão motivou a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem com base na sucumbência integral e na dupla funcionalidade do art. 85 § 11, do CPC.
4. Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de matéria já decidida, especialmente quando não há vícios a serem sanados.
IV.Dispositivo 5. Embargos conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; 1.022; CC, art. 206, § 3o, inciso IV.